Tribunal: TJDFT
Processo: 0739494-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONCURSO PÚBLICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da alegada relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 1.1. A pretensão do autor consiste na homologação de sua inscrição em concurso público indeferida por ato administrativo da banca organizadora (apelante) ao argumento de pagamento extemporâneo da taxa. Todo o procedimento de inscrição para o certame foi realizado pela banca, do que decorre sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
2. O ato administrativo de indeferimento do pedido de inscrição, objeto da ação, emanou da banca examinadora, ora apelante, sem qualquer interferência do órgão público contratante. Insubsistente a alegação de litisconsórcio passivo necessário.
3. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito ao autor para obter a homologação de sua inscrição no certame. Preliminar rejeitada.
4. A interpretação do edital do concurso deve ser feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4.1. Pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido por edital, por meio do aplicativo de instituição bancária autorizada a receber o valor. Não é razoável impedir a participação do candidato no certame por motivo totalmente alheio à sua vontade, qual seja, o alegado atraso no processamento bancário, mesmo com previsão editalícia quanto à não responsabilização da banca organizadora por atrasos atribuídos ao banco.
5. Recurso conhecido e não provido.